Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-74.2021.8.11.0111
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000152-74.2021.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (RECORRENTE), ELIDIANA AMANCIO DA SILVA - CPF: 026.991.661-03 (RECORRIDO), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000152-74.2021.8.11.0111

Recurso Cível Inominado n.o 1000152-74.2021.8.11.0111

Recorrente:
Município de Matupá-MT.

Recorrida:
Elidiana Amancio da Silva.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL - NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O VENCIMENTO BASE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre violação à Súmula Vinculante n.o 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000152-74.2021.8.11.0111

Recurso Cível Inominado n.o 1000152-74.2021.8.11.0111

Recorrente:
Município de Matupá-MT.

Recorrida:
Elidiana Amancio da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Matupá-MT.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:

Núcleo do Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.
224788404
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, declarou
a inconstitucionalidade, via controle difuso de constitucionalidade, da expressão “do salário mínimo vigente do país”, do inciso II do 89 da Lei Complementar Municipal n.o 81, de 15 de outubro de 2013 (Estatuto do Servidor). Além disso, determinou o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do vencimento do cargo de cada servidor, nos termos do artigo 171, caput c/c § 2o, da Lei n.o 1079/1997, com os efeitos da declaração de inconstitucionalidade difusa da expressão do § 2o e condenou o município recorrente ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, respeitado o prazo prescricional (22/01/2017).

Recurso Cível Inominado
(Id.

224788405
)
:
o recorrente afirma que a recorrida já recebe o adicional de insalubridade no percentual de 25 % (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento base, sendo 20 % (vinte por cento) sobre o salário mínimo, como insalubridade e o restante, como VPDA – vantagem pessoal de direito adquirido. Assim, salienta que a autora recorrida recebe 25 % (vinte e cinco por cento) de insalubridade sobre o vencimento, sendo lançado no holerite em 02 (dois) campos, quais sejam, insalubridade e VPDA
. Além disso, ressalta que não foi apresentado nos autos o LTCAT, asseverando que o trabalho em condição insalubre não foi comprovado pela servidora. Requer, pois, a improcedência da demanda.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000152-74.2021.8.11.0111

Recurso Cível Inominado n.o 1000152-74.2021.8.11.0111

Recorrente:
Município de Matupá-MT.

Recorrida:
Elidiana Amancio da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade promovida por
Elidiana Amancio da Silva
em
face do
Município de Matupá-M
T.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrida é servidora pública do município recorrente, desde 1o/11/1995, exercendo a função de agente comunitário de saúde.

Todavia, salienta que, não obstante a Lei n.o 13.342/2016 estipular o pagamento do adicional de insalubridade sobre o vencimento base, o município recorrente efetua o cálculo sobre o salário mínimo, requerendo, portanto, o pagamento da diferença correspondente ao referido adicional pago a menor.

Contra a sentença de parcial procedência, insurge-se o município demandado, aduzindo
que a recorrida já recebe
o adicional de insalubridade no percentual de 25 % (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento base, sendo 20 % (vinte por cento) sobre o salário mínimo, como insalubridade e o restante, como VPDA – vantagem pessoal de direito adquirido. Assim, salienta que a autora recorrida recebe 25 % (vinte e cinco por cento) de insalubridade sobre o vencimento, sendo lançado no holerite em 02 (dois) campos, quais sejam, insalubridade e VPDA
. Além disso, ressalta que não foi apresentado nos autos o LTCAT, asseverando que o trabalho em condição insalubre não foi comprovado pela servidora. Requer, pois, a improcedência da demanda.

Inicialmente, não há que se falar em comprovação do labor em função insalubre, tampouco em juntada do LTCAT no caso em apreço, uma vez que o adicional já é reconhecidamente pago pelo município, sendo a insurgência limitada à base de cálculo para implementação do adicional.

A Constituição Federal, em seu art. 7o, XXIII, expressamente preceitua que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o adicional de remuneração para atividade penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

A controvérsia cinge-se em analisar a base de cálculo a ser utilizada para o pagamento do adicional de insalubridade à parte demandante.

A Lei Complementar Municipal n.o 81/2013, prevê:

“
Art. 88. Os Servidores efetivos que trabalham com habitualidade, em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou de risco de vida fazem jus ao adicional de insalubridade ou periculosidade.

Art. 89. Os adicionais de que trata o Artigo anterior serão de:

(...)

II - 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40% (quarenta por cento) do salário mínimo para o adicional de insalubridade, de acordo com avaliação e laudos técnicos emitidos por empresa especializada, médico do trabalho ou comissão municipal designada especialmente para esta finalidade”.

Acerca do assunto, cabe ressaltar os ditames da Súmula Vinculante n.o 04, do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Nesses termos, não poderia o município recorrente fixar como base de cálculo para o adicional de insalubridade o salário mínimo vigente.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL - UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO DA BASE CÁLCULO E PERCENTUAL NA PRÓPRIA LEI - PREVISÃO DE INSALUBRIDADE NA NORMA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO LCTCAT - TERMO INICIAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO DE VALORES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal;

2- Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão;

3- O marco inicial para pagamento do adicional ora discutido é a data da constatação da insalubridade, ou seja, da confecção do LTCAT.

4- As dívidas passivas dos Municípios prescrevem em cinco anos, nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, devendo ser reconhecida a prescrição de pretensões anteriores a agosto/2015;

5- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000908-02.2020.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, publicado no DJE 25/05/2022)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão.

Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002363-65.2021.8.11.0020, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2023)”.

Ademais, completamente sem razão o recorrente ao asseverar que a recorrida já recebe o adicional sobre o vencimento base.

No que tange à vantagem pessoal de direito adquirido, esta não se confunde com o adicional de insalubridade, não podendo ser considerada para o cálculo do valor a ser pago sob tal rubrica.

Ademais, como explicou o próprio município recorrente, a Lei Complementar Municipal n.o 80/2013, em seu art. 45, assim dispõe:

“Art. 45. No caso de alteração e índices do adicional de insalubridade ou periculosidade, observado o direito adquirido, os servidores que na entrada em vigor desta Lei, já recebam adicional de insalubridade ou periculosidade em valores superiores ao estabelecido pela nova redação, serão mantidos a diferença do valor a título de Vantagem Pessoal de Direito Adquirido – VPDA -, para os servidores que permaneçam expostos à situação de trabalho que tenha dado origem à referida vantagem,
aplicando-se estes mesmos percentuais sobre o salário incorporado, ou seja, Salário Base – SB, Adicional por Tempo de Serviço – ATS, e Progressão Horizontal – PH, que o servidor fizer jus
”.
[destaque nosso]

Logo, referida vantagem pessoal deve ser remunerada tendo como parâmetro o salário base.

Todavia, conforme se observa pela ficha financeira do ano de 2019, mês de julho (tomada como exemplo - Id. 22489845 – pág. 10), a mencionada vantagem consta como sendo paga no percentual de 25 % (vinte e cinco por cento) e corresponde a R$ 175,27 (cento e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

O salário da recorrida, no entanto, foi de R$ 1.499,49 (um mil e quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos). Logo, a vantagem pessoal deveria ser de R$ 374,87 (trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

Além disso, a título exemplificativo, vê-se da mesma ficha financeira, relativa ao ano de 2019 (Id. 22489845 – pág. 10), que a servidora recebeu salário base no mês de julho, no valor de R$ 1.499,49 (um mil e quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), tendo percebido a título de adicional de insalubridade a quantia de R$ 199,50 (cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos), que corresponde a pouco mais de 13 % (treze por cento) do vencimento.

Logo, o município recorrente não efetua o pagamento da forma como prevê a legislação.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO INOMINADO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO DA BASE CÁLCULO E PERCENTUAL NA PRÓPRIA LEI – PREVISÃO DE INSALUBRIDADE NA NORMA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO LCTCAT – IMPLANTAÇÃO APÓS A ELABORAÇÃO DO LAUDO – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO – PRESCRIÇÃO DE VALORES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Ocorrendo a fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, “incidenter tamtun”, apenas da expressão que desborda da constitucionalidade;

2- (...)

(TJMT - Recurso Inominado no 1001104-69.2020.8.11.0020, Turma Recursal Única, Relator MM. Juiz
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
, julgado em 15/04/2021)”. [destaque nosso]

Logo, a manutenção da sentença de parcial procedência é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024